Tribunal: TJBA
Processo: 8151903-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151903-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANGELA MARIA CAVALCANTI HERMIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 2.541,82, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor sem prévia oitiva da Fazenda Pública, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia do exequente configura decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observada a eficiência administrativa e respeitada a autonomia dos entes federativos. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa de inadequação. 5. O juiz deve oportunizar ao exequente manifestação prévia sobre a aplicação desses parâmetros, inclusive para demonstrar interesse no prosseguimento do feito ou justificar a não adoção das medidas exigidas. 6. A extinção do processo sem prévia intimação da Fazenda Pública viola os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões-surpresa, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício. 7. A ausência de contraditório configura error in procedendo e nulidade absoluta, impondo a cassação da sentença para regular prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF exige a prévia intimação do exequente para manifestação sobre o interesse processual e o cumprimento das medidas administrativas. 2. A ausência de intimação prévia configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, e acarreta nulidade da sentença. 3. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 não afasta o dever de observância do contraditório e do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024; TJBA, Apelação nº 0789614-30.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 26.03.2025; TJBA, Apelação nº 0502480-60.2017.8.05.0137, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8066121-50.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como Apelada ANGELA MARIA CAVALCANTI HERMIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 9